Tribunal: STF
Processo: RHC 215486
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal e processo penal. Extorsão mediante sequestro e denunciação caluniosa. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de comprovação de que o agravante é o único responsável pelos cuidados do filho portador de síndrome de down. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    1. Não havendo comprovação de que o recorrente é o único responsável pelos cuidados do filho com síndrome de down, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar.



    2. Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido.